Tribunal: STF
Processo: AI 582467
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. CONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS 
   DIFERENCIADAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000.

1.	O 
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não 
   há inconstitucionalidade na diversidade de alíquotas do IPTU no caso 
   de imóvel edificado, não edificado, residencial ou comercial. Essa 
   orientação é anterior ao advento da EC 29/2000. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.